Tribunal: TJBA
Processo: 8074462-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074462-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: DOLORES ALVES DE MACEDO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR (LETROZOL). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. FIXADA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS). INCONFORMISMO DA OPERADORA DE SAÚDE. INACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por beneficiária diagnosticada com câncer de mama. A sentença determinou o custeio do medicamento LETROZOL, o reembolso de despesas realizadas pela autora, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de custas e honorários advocatícios. A ré sustenta a validade de cláusula contratual que exclui medicamentos de uso domiciliar, a inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98 ao contrato antigo, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização e dos honorários.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da negativa de cobertura de medicamento oncológico prescrito, sob o fundamento de exclusão contratual em plano anterior à Lei nº 9.656/98, bem como a existência de dano moral indenizável e a adequação dos valores fixados.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ainda que firmados antes da Lei nº 9.656/98, sendo possível a revisão de cláusulas abusivas em contratos de adesão.

4. A cláusula que exclui o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar revela-se abusiva quando impede o tratamento adequado de doença coberta, esvaziando a finalidade do contrato e violando a boa-fé objetiva.

5. A cobertura do medicamento prescrito constitui desdobramento necessário do tratamento oncológico, não cabendo à operadora interferir na conduta terapêutica indicada pelo médico assistente.

6. A negativa indevida de cobertura em contexto de doença grave configura dano moral in re ipsa, diante do sofrimento e da insegurança causados ao paciente.

7. O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não comportando redução.

8. O reembolso dos valores despendidos é devido, diante da obrigação de cobertura, e os honorários advocatícios foram fixados dentro dos parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cláusula contratual que exclui o fornecimento de medicamento indispensável ao tratamento de doença coberta por plano de saúde. 2. A negativa indevida de cobertura de tratamento oncológico gera dano moral presumido.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 2º, 3º e 51, IV e §1º, II; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, §2º e §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8074462-31.2024.8.05.0001, que tem como apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e apelado
DOLORES ALVES DE MACEDO OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA